Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pagamento das custas intermediárias de forma intempestiva, após a prolação de sentença que extinguiu o feito por falta de pressuposto processual, não faz cessar a vicissitude lançada anteriormente nos autos, ao revés, apenas a confirma. Precedentes.
2. Falece a possibilidade de a parte invocar os princípios da economia e celeridade processuais quando ela própria age de forma contrária a tais mandamentos, mormente porque não instituídos para conferir à parte incontáveis oportunidades para cumprimento de ordens a ela direcionadas, inclusive após o esgotamento da prestação jurisdicional na instância de origem.
3. Apelação conhecida e não provida.